Tribunal: TJES
Processo: 5015839-11.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015839-11.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5015839-11.2024.8.08.0011

APELAN
TE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

AGRAVADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO INSTITUCIONAL. TEMA 1.002/STF. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu e confirmou a internação compulsória de paciente diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e transtornos por uso de múltiplas drogas (CID F19.9), em situação de extrema vulnerabilidade social, reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município (Tema 793/STF) e condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, destinados ao fundo público de aparelhamento institucional – FADEPES, fixados em R$ 1.000,00 pro rata. O recurso impugna exclusivamente a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra ente público do qual integra a estrutura estatal; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação com base no princípio da sucumbência; (iii) determinar se a legislação complementar estadual pode afastar a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005), fixa tese vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4.
O art. 134, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal assegura autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, o que legitima a percepção de honorários como instrumento de fortalecimento institucional e ampliação do acesso à justiça.

5. A destinação dos honorários ao FADEPES afasta qualquer caráter remuneratório pessoal, pois os valores se vinculam ao fundo público de aparelhamento institucional, em conformidade com a tese fixada pelo STF.

6. Configura-se pretensão resistida quando o Estado apresenta contestação arguindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, buscando extinguir o feito sem resolução do mérito, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

7. As Leis Complementares Estaduais nº 55/94 e nº 105/97 disciplinam aspectos internos de gestão do fundo, não podendo afastar a aplicação de tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral, dotada de efeito vinculante e prevalência hierárquica.

8. A sentença está em consonância com o Tema 793/STF, com a Lei nº 10.216/2001 e com o art. 85 do CPC, inexistindo fundamento para reforma quanto aos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora em demanda proposta contra ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional.

2. A apresentação de contestação com preliminar destinada à extinção do feito configura pretensão resistida e justifica a condenação em honorários com base no princípio da sucumbência.

3. Normas estaduais de organização administrativa não afastam a aplicação de tese vinculante firmada pelo STF em regime de repercussão geral.

4. A inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação afasta a concessão de efeito suspensivo à apelação que discute exclusivamente honorários advocatícios fixados em valor módico.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO

CÍVEL
N
º 5015839-11.2024.8.08.0011

APELAN
TE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

A
PELADO
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer nº 5015839-11.2024.8.08.0011
, na qual foi deferida e confirmada a
internação compulsória de Wilkson de Oliveira
, diagnosticado com
esquizofrenia (CID F20)
e
transtornos por uso de múltiplas drogas (F19.9)
, em situação de extrema vulnerabilidade social (desnutrição, alucinações, agitação constante e higiene nula).

A sentença, amparada em
laudo médico circunstanciado da
Secretaria de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES –
SEMUS
, reconheceu a
responsabilidade solidária do Estado e do Município (Tema 793/STF)
, julgou procedente o pedido e
condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública –
fundo público de aparelhamento institucional –
FADEPES
, fixados em R$ 1.000,00 pro rata.

O Estado apelou
exclusivamente quanto aos honorários
, sustentando, em síntese: (i) ausência de pretensão resistida; (ii) aplicação do princípio da causalidade;
(
iii) interpretação restritiva do
Tema 1.002/STF
à luz da legislação estadual (LCE 55/94 e LCE 105/97).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, afirmando que os honorários se destinam ao
fundo público de aparelhamento institucional –
FADEPES
, e não a benefício pessoal dos defensores, além de invocar a vinculação ao
Tema 1.002/STF
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

O recurso não impugna a internação compulsória, mas apenas a condenação em honorários sucumbenciais.

A
tese do Estado
não se mostra provável
, pois confronta diretamente a tese vinculante do
Tema 1.002/STF
, segundo a qual:

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”
(STF Tema 1002 – RE 1.140.005, Min Rel. Luís Roberto Barroso, Plenário Virtual – Data do Julgamento: 17/11/2023).

Tal entendimento decorre da interpretação do art. 134, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, que asseguram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais.

A percepção de honorários sucumbenciais, nessa perspectiva,
não é privilégio corporativo
, mas instrumento de fortalecimento institucional, destinado ao aprimoramento estrutural da Defensoria e à ampliação do acesso à justiça.

No caso concreto, também
houve pretensão resistida
. O Estado,
quando
apresent
ou
contestação arguindo preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo (Id. 17325398), opôs obstáculo processual que buscava extinguir o feito sem apreciação do mérito urgente — justamente a internação de pessoa em grave risco à saúde.

Essa postura processual caracteriza resistência técnica à demanda, atraindo a aplicação do
princípio da sucumbência
, corretamente observado pelo juízo de origem.

Quanto à invocação das LCE nº 55/94 e 105/97, tais normas disciplinam aspectos
internos de gestão do
f
undo público de aparelhamento institucional –
FADEPES
, não afastando — nem podendo afastar — a aplicação do Tema 1.002/STF, que possui
efeito vinculante e prevalência hierárquica
.

Logo, a sentença recorrida está
em plena consonância com a Constituição Federal, com o Tema 793/STF (responsabilidade solidária em saúde), com a Lei nº 10.216/2001 (internação psiquiátrica mediante laudo circunstanciado) e com o Tema 1.002/STF (honorários à Defensoria Pública).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais em favor do
undo público de aparelhamento institucional –
FADEPES
, nos termos do art. 85 do CPC e do
Tema 1.002/STF
.

Fica prejudicada qualquer análise autônoma de efeito suspensivo, porquanto o próprio julgamento do mérito — pelo desprovimento do recurso — esgota a controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.